Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701056-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RONALDO NOVAIS DA ROCHA RECLAMADO: WASHINGTON PEREIRA DE SOUSA DESPACHO O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, com a nova redação dada pela Emenda Regimental no 1/2016, em atendimento a Resolução no 3 do STJ, modificou a competência para julgar as Reclamações oriundas dos acórdãos das Turmas Recursais. Caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 196, IV, § 2o, do RITJDFT). Nos termos do art. 197, § 2o, do RITJDFT a reclamação contra acórdão de Turma Recursal será distribuída aos membros dos órgãos colegiados competentes para o seu julgamento, que, no caso, não são as Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Tribunal de Justiça. Diante do exposto, por não ser competente para processar e julgar o feito, envio os autos à Secretaria para redistribuição ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal ou caso não seja possível efetuar a distribuição, determino o seu arquivamento. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator